Tribunal: STF
Processo: RHC 256350
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-18
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO CAUTELAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA JUDICIAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO, COM RECOMENDAÇÃO.



Relatório



     1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Joao Paulo Americo dos Santos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 20.3.2025 a 26.3.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 929.966/ES, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o recorrente denunciado pela apontada prática dos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa armada (incs. I, III e IV do § 2º do art. 121 e parágrafo único do art. 288 do Código Penal). Tem-se na peça acusatória:



    “(...) no dia 30 de janeiro de 2022, por volta das 04h30min, na Avenida Braúna, Bairro Balneário de Carapebus, em frente a Panificadora e Lanchonete Maná, nesta Comarca, ps denunciados FLORIANO DOS SANTOS SILVA NETO (vulgo ‘NETÃO’), CARLOS ANDRÉ COSTA PIMENTA (vulgo ‘SANTANGOZO’), JOÃO PAULO AMÉRICO DOS SANTOS, TAYNARA FARIA DE SOUZA (vulgo ‘Diaba’), MARLON HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA (vulgo ‘Pará’) e CARLOS HENRIQUE DE SOUZA DE JESUS (vulgo ‘Péla’), integrantes da mesma associação criminosa, com animus necandi, concorreram para a prática do duplo homicídio consumado, perpetrado por disparos de arma de fogo, pedradas e agressões físicas contra as vítimas ASCLEPIADES VIEIRA SOARES JUNIOR e LAIS PAULA DE SOUZA, causando-lhes, as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme os Laudos de Exames Cadavéricos e croquis de fls. 36/40 e relatórios de imagens de fls. 09/17” (fl. 2, e-doc. 33).



    No recebimento da denúncia, o juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do recorrente. Em 14.4.2022 o recorrente foi preso preventivamente.



    3. Alegando-se ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e excesso de prazo na prisão, foi impetrado o Habeas Corpus n. 5004834-25.2024.8.08.0000 no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tendo sido a ordem denegada pela Segunda Câmara Criminal, em sessão virtual de 17.6.2024 a 21.6.2024. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há constrangimento ilegal, se a imposição da medida cautelar está fundamentada na necessidade para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do crime fora supostamente praticado em concurso de pessoas, e em contexto de associação criminosa, com considerável planejamento prévio, inclusive mediante dissimulada aproximação das vítimas em um bar. Além disso, a motivação seria possível sanção pelas vítimas terem delatado o grupo criminoso, o que realmente impõe especial cautelaridade, como forma de garantia da ordem pública. 



    2. Caso em que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, e que muito do atraso no andamento processual se deve a sucessivas redesignações de audiências. Contudo, entendo, por ora, que a medida não se reveste de excessividade, tendo em vista que se trata de processo mais complexo, com 06 (seis) denunciados e defesas diferentes, sendo que um deles fugiu para Portugal, sendo necessário realizar o procedimento de extradição, que, naturalmente, acarreta prolongamento da instrução. Além disso, o Juízo de origem já determinou o desmembramento em relação a este corréu, bem como o feito já foi recentemente convertido em processo eletrônico, o que também significa potencial aceleração na sua tramitação. 



    3. Habeas Corpus denegado” (fls. 1-2, e-doc. 18).



    4. Contra esse julgado, a defesa do recorrente impetrou o Habeas Corpus n. 929.966/ES no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, o Ministro Joel Ilan Paciornik. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma daquele Tribunal Superior, nos termos da seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 



    2. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agravante, na medida em que a vítima foi assassinada por supostamente ter fornecido informações sigilosas acerca do tráfico de drogas na região para policiais militares, tendo o crime sido praticado com o uso de extrema violência. 



    3. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. 



    4. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    5. Eventual prazo maior para a conclusão do feito não pode ser atribuído ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, cabendo destacar que, não obstante o paciente tenha sido preso no dia 14/4/2022, quatro testemunhas arroladas pela acusação já foram ouvidas e foi realizada audiência em 4/12/2024. Cumpre salientar que, na análise de eventual atraso no andamento processual, não se pode deixar de observar a complexidade do feito, que conta com seis réus, e no qual são apurados dois fatos criminosos - homicídio qualificado e associação criminosa. 



    6. Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. 



    7. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 66).



    5. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente sustenta “excesso de prazo na instrução processual e na ausência de previsão para a realização do julgamento, bem como a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, com a consequente possibilidade de substituição por outras medidas cautelares” (fl. 3, e-doc. 75).



    Assevera que “o recorrente encontra-se preso preventivamente desde 15/04/2022, ou seja, há exatos três anos, sem que haja qualquer perspectiva concreta para a finalização da instrução processual ou para a designação da sessão de julgamento” (fl. 4, e-doc. 75).



    Alega que “a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente encontra-se desprovida de fundamentação idônea, não havendo qualquer indicação de elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção da segregação cautelar” (fl. 9, e-doc. 75).



    Afirma que, “além de ser PRIMÁRIO, o recorrente não apresenta qualquer indício de conduta que possa comprometer a ordem pública, obstruir o curso do processo, retardar atos processuais, ameaçar testemunhas ou, de qualquer forma, prejudicar a regularidade da instrução criminal. Assim, inexiste fundamento idôneo e concreto capaz de justificar a segregação cautelar, tornando-se imperiosa a sua revogação” (fl. 11, e-doc. 75).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) Conceder, em caráter liminar, a imediata liberdade processual do recorrente, ao menos até o julgamento deste recurso, 



    b) No mérito, determinar o relaxamento da prisão imposta nos autos originários, diante do evidente excesso de prazo; 



    c) Subsidiariamente, revogar a prisão preventiva do recorrente, em razão de sua manifesta ilegalidade e da ausência de requisitos que a justifiquem” (fl. 13, e-doc. 75).



    O Ministério Público do Espírito Santo apresenta contrarrazões e pede o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 91).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a revogação da prisão preventiva, argumentando-se no sentido da ausência de requisitos para a prisão preventiva e de excesso de prazo para a formação da culpa. 



    8. No acórdão objeto deste recurso, no Habeas Corpus n. 929.966/ES, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental e assentou presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo sido realçado:



    “Quanto aos fundamentos da custódia, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, consignou que: 



    ‘Outrossim, vale também destacar o teor do interrogatório do denunciado Carlos André (fls.66/69), haja vista que confessou sua participação no crime e delatou os demais corréus, em minúcias. 



    Consta dos autos que o crime foi praticado com o motivo torpe. Segundo foi apurado, os réus teriam supostamente assassinado as vítimas por nutrirem a suspeita de que estas teriam dado informações sigilosas acerca o tráfico de drogas na região do Bairro de Carapebus para os policiais militares. 



    Além do mais, chama a atenção do Juízo o fato de terem os réus desferido pedradas nas vítimas mesmo após já terem sido atingidas por disparos de arma de fogo, demonstrando frieza e brutalidade na execução do crime. 



    A motivação do crime, aliada ao modus operandi narrado, demonstram a periculosidade concreta dos acusados, evidenciando que as suas solturas põe em risco a ordem pública e pode fornecer embaraços à instrução criminal. 



    Em face do cenário apresentado, entendo que pode ser vislumbrado nos autos o evidente perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus, o que também serve a revestir sua segregação de legalidade. 



    No mais, em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do § 6º do art.282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso, quando consideradas a peculiaridade dos réus e a extrema gravidade concreta do crime, conforme acima narrado.’ (fls. 124/125)



    A Corte de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar, consignando que:



    ‘Narra-se que os denunciados Carlos André, Taynara, João Paulo e Marlon estavam em um bar, tendo os dois primeiros se aproximado dissimuladamente, fazendo-se passar por amigos, e, quando as vítimas saíram do bar de bicicleta, os denunciados Carlos André, João Paulo e Marlon pegaram carona na carroceria do carro de Eloisio Franciele Domingos (‘Zangão’), tendo desferido disparos contra as vítimas, e, após atingi-las, saltaram do carro e efetuaram mais disparos, além de chutes e pedradas. 



    Segundo a Denúncia, o crime fora praticado por motivo torpe, consistente em terem as vítimas delatado integrantes da associação criminosa, bem como por meio cruel, tendo as vítimas sofrido pedradas já estando alvejados pelos disparos de arma de fogo. Além disso, o crime teria sido praticado mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que Carlos André e Taynara se fizeram passar por amigos, no bar, bem como os denunciados surpreenderam as vítimas com súbito ataque e superioridade numérica. 



    Não se discute a prova da materialidade do crime e a existência de indícios suficientes de autoria , valendo registrar que a presente via processual não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório, este inerente à ação penal própria. 



    Com relação ao perigo do estado de liberdade, observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade em concreto. 



    Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o modus operandi evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto, é a situação retratada nos autos (STF, HC 143333, Tribunal Pleno, Rel.: Min. EDSON FACHIN, julgado em 12- 04-2018; STJ, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007889- 18.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 18/12/2023). 



    Com efeito, nota-se que o crime fora supostamente praticado em concurso de pessoas, e em contexto de associação criminosa, com considerável planejamento prévio, inclusive mediante dissimulada aproximação das vítimas em um bar. Além disso, a motivação seria possível sanção pelas vítimas terem delatado o grupo criminoso, o que realmente impõe especial cautelaridade, como forma de garantia da ordem pública.’ (fls. 222/223)



    O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. 



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP. 



    No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, na medida em que a vítima foi assassinada por supostamente ter fornecido informações sigilosas acerca do tráfico de drogas na região para policiais militares, tendo o crime sido praticado com o uso de extrema violência. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação” (fls. 2-4, e-doc. 68).



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e consideradas as razões apresentadas nas instâncias ordinárias, mantidas pelo Superior Tribunal de Justiça, conclui-se ausente constrangimento ilegal na decretação e manutenção da prisão preventiva do recorrente. A custódia cautelar foi imposta com fundamento na gravidade concreta dos delitos imputados ao recorrente e no modus operandi.



    10. A constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes imputados e pelo modus operandi, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONSTANTE REVISÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 222.155-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA: GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.744-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tentativa de homicídio. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo não configurado.7. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 222.020-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 217.572-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022).



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    12. Não se demonstra duração desarrazoada deste processo, menos ainda imputável a desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado.



    Sem desconhecer a gravidade da situação, tampouco o tempo decorrido desde a prisão cautelar do recorrente, levada a efeito em 14.4.2022, tem-se que, apesar desse cenário, os documentos constantes dos autos e a tramitação do processo nas instâncias ordinárias não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem. 



    O Tribunal de Justiça do Espírito Santo afastou a existência de excesso de prazo por desídia do juízo processante, com a seguinte fundamentação:



    “Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz. 



    No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, e que muito do atraso no andamento processual se deve a sucessivas redesignações de audiências. Contudo, entendo, por ora, que a medida não se reveste de excessividade, tendo em vista que se trata de processo mais complexo, com 06 (seis) denunciados e defesas diferentes, sendo que um deles fugiu para Portugal, sendo necessário realizar o procedimento de extradição, que, naturalmente, acarreta prolongamento da instrução. 



    Além disso, observo que o Juízo de origem já determinou o desmembramento em relação a este corréu, bem como havia audiência designada para data próxima (30/4/2024), que foi redesignada para data também próxima (10/5/2024), e, além disso, o feito já foi recentemente convertido em processo eletrônico, o que também significa potencial aceleração na tramitação do feito” (fl. 4, e-doc. 18 - grifos nossos).



    O Tribunal estadual esclareceu tratar-se de processo complexo, com pluralidade de réus e defesas diferentes, tendo um deles fugido para Portugal, o que demandou a instauração de extradição. O juízo de primeira instância determinou o desmembramento do feito com relação ao corréu foragido.



    O Superior Tribunal de Justiça assentou que “quatro testemunhas arroladas pela acusação já foram ouvidas e foi realizada audiência no dia 4/12/2024” (fl. 9, e-doc. 68).



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que haveria audiência designada para o dia 17.6.2025.



    Pelo que demonstrado, a tramitação do feito na origem desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do processo, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da primeira fase do procedimento. 



    Não se comprova excesso de prazo por desídia judicial. O prolongamento da prisão justifica-se pelas peculiaridades do caso concreto, não se restringindo à verificação aritmética dos lapsos temporais previstos em lei.



    Este Supremo Tribunal concluiu que “a duração razoável do processo deve ser aferida à luz da complexidade dos fatos e do procedimento e pluralidade de réus e testemunhas” (HC n. 133.580, de minha relatoria, DJe 30.3.2016). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÊS HOMICÍDIOS DUPLAMENTE QUALIFICADOS E CÁRCERE PRIVADO. COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO OCORRÊNCIA: COMPLEXIDADE DA CAUSA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 198.473-AgR/PE, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO DA SÚMULA N. 691, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.704-AgR/MA, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Associação para o tráfico e organização criminosa (art. 35 da Lei 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013). Alegação de excesso de prazo para formação de culpa. 3. Superação da Súmula 691. Impossibilidade. Apenas casos que ostentem manifesta e grave ilegalidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.301-AgR/PE, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    13. Apesar da ausência de requisitos legais autorizadores da atuação do Supremo Tribunal Federal para a concessão da ordem pleiteada, é de se recomendar rigor e presteza ao juízo da Terceira Vara Criminal e Tribunal do Júri da comarca de Serra/ES, para que imprima urgência no julgamento do paciente. 



    A ausência de prestação jurisdicional a tempo e eficiência do juízo de instrução e julgamento não é constitucionalmente sustentável, menos ainda considerado o quadro em que há prisão decretada e executada desde 2022, quer dizer, há três anos. 



    Haver entre os réus um foragido não impede a continuidade do processo contra os que estão presos. O sistema processual brasileiro aponta todos os instrumentos necessários para que se tivesse diligenciado, há muito tempo, o desmembramento do processo e a sua continuidade contra os que estão presos. 



    A complexidade do processo e a multiplicidade das defesas não afasta o quadro demonstrado de lerdeza da jurisdição nesse caso, embora a gravidade do caso não permita, nessa instância extraordinária, a adoção da providência pleiteada pelo recorrente. 



    Salvo caso de novo agendamento por ação comprovada das defesas, qualquer novo alongamento desse feito merecerá especial atenção das instâncias correicionais. 



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando rigor e presteza ao juízo da Terceira Vara Criminal e Tribunal do Júri da comarca de Serra/ES, para imprimir urgência na tramitação da Ação Penal n. 0002837-16.2022.8.08.0048.



    Oficie-se ao juízo da Terceira Vara Criminal e Tribunal do Júri da comarca de Serra/ES, ao Desembargador Corregedor do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e ao Corregedor Nacional de Justiça, para ciência e adoção de providências cabíveis.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora